Tribunal: STF
Processo: HC 269943
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2026, por Wilson Knoner Campos, advogado, em benefício de     A M J, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.080.811/SC.
O caso
2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 2.7.2025, pela Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaffer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. V do art. 337-L (fraude em licitação ou contrato) e no art. 337-F (frustração do caráter competitivo de licitação) do Código Penal.
3. Em 2.9.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus. 

4. Sustentando ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.031.464/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.9.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, deferiu a medida liminar requerida para “substituir a prisão cautelar imposta ao paciente por medidas alternativas à prisão, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Tribunal de origem, salvo se estiver preso por outro motivo, podendo ser novamente decretada a prisão cautelar, desde que fundamentadamente” (fl. 87, e-doc. 6).

Em 10.3.2026, a Sexta Turma do Tribunal Superior não conheceu da impetração e cassou a liminar deferida. Esta a ementa do acórdão:

“HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CORRUPÇÃO ATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL NA ORIGEM. DENÚNCIA RECEBIDA. FEITO DESMEMBRADO. Writ não conhecido, cassada a liminar” (fl. 84, e-doc. 6). 

Em 11.3.2026, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu pedido de tutela cautelar de urgência, requerido no Habeas Corpus n. 1.031.464/SC, com o objetivo de preservar a liberdade do paciente e da corré S S, sob o argumento do risco iminente de nova prisão cautelar, em razão do não conhecimento da impetração e da cassação da liminar.    

5. Comunicada do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaffer, Relatora do Pedido de Prisão Preventiva n. 5027267-42.2025.8.24.0000 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinou, em 11.3.2026, a expedição dos mandados de prisão do paciente e da corré S S, sendo o paciente preso na mesma data.

6. Em 12.3.2026, a Relatora do pedido de prisão preventiva indeferiu pedido de concessão de liberdade provisória, mantendo a custódia cautelar do paciente e da corré S S. Na mesma decisão, foi decretada a prisão preventiva da corré A O S, convertida, de imediato, em prisão domiciliar.      

7. Contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.080.811/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.3.2026, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a impetração.

Em 20.3.2026, o defensor do paciente interpôs agravo regimental, ainda não examinado pelo Tribunal Superior. 

8. Essa última decisão é também objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que, apesar de invocar-se, em tese, a Súmula n. 691, “a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal admite a superação do óbice formal quando se está diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou quadro teratológico evidente, especialmente em matéria de prisão preventiva, sob pena de esvaziar o caráter constitucional do habeas corpus como garantia da liberdade de locomoção. Trata-se, portanto, de situação excepcional, em que a aplicação literal da Súmula 691 importaria em convalidar prisão preventiva instaurada em frontal desrespeito a decisão de Tribunal Superior e em violação ao sistema acusatório, razão pela qual se impõe o conhecimento do presente writ e o exame do pedido liminar” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que o paciente, “além de responder ao feito em liberdade com medidas cautelares alternativas até a reativação automática da prisão, é portador de desgastes em vértebras L4 e L5 com recorrentes crises de dor lombar, condição que motivou, ainda em 2025, pedido de remoção temporária da tornozeleira eletrônica para realização de exame de Ressonância Magnética de Coluna Lombar/Lombo-Sacra (RM), indicado com diagnóstico de lombociatalgia bilateral, dor em membro inferior direito” (fl. 3, e-doc. 1).

Ressalta que o que se tem, na espécie, “não é mero debate sobre acerto ou desacerto de fundamentação ordinária, mas: (i) flagrante afronta à autoridade de decisão de Tribunal Superior, que havia afastado o efeito automático da cassação da liminar quanto ao decisum de 11/3/2026; e (ii) criação ex officio de fundamentos cautelares em desfavor do paciente, sem pedido ministerial, com criminalização de conduta processual que o CPP trata como hipótese de proteção da defesa (nomeação de dativo) e não como obstrução” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alega, “quanto à vedação de atuação ex officio do Juiz, [que] a col. Terceira Sessão [do Superior Tribunal de Justiça] pacificou a compreensão de que há teratologia e ilegalidade manifesta quando a prisão preventiva é decretada pelo juízo sem prévio requerimento do órgão acusador, o que configura violação ao sistema acusatório e autoriza até mesmo a concessão de ofício de habeas corpus” (fl. 5, e-doc. 1).

Acrescenta que “a mesma compreensão é consolidada perante o col. Supremo Tribunal Federal, o qual assentou que os dispositivos do Código de Processo Penal devem ser interpretados privilegiando o regime do sistema acusatório vigente em nosso país, nos termos da Constituição Federal, que outorgou ao Parquet a relevante função institucional, dentre outras, de ‘promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei’ (art. 129, I, CF)” (fl. 6, e-doc. 1). 

Afirma ser “incompatível com a Constituição e com o modelo acusatório ampliar, no caso de A M J, o conceito de periculum libertatis para abarcar a mera opção de exercer faculdades defensivas típicas (como a de aguardar nomeação de defensor dativo/público para apresentação de resposta à acusação), impondo-se o reconhecimento da manifesta ilegalidade da custódia” (fl. 10,
e-doc. 1). 

Assevera que “a ‘gravidade cautelar’ não foi extraída de qualquer dado fático concreto – como fuga, ameaça a testemunhas, reiteração delitiva ou descumprimento de ordem judicial –, mas exclusivamente da opção do paciente de aguardar a nomeação de Defensor Público para a apresentação de sua defesa. Isto é, um comportamento que nada mais representa do que o exercício regular de prerrogativa constitucional de defesa foi indevidamente convertido em índice de periculum libertatis” (fl. 12, e-doc. 1).

Acentua que, “ao extrair periculum libertatis da mera escolha do paciente de aguardar a nomeação de defensor público, o decisum coator do
eg. TJSC cria, na prática, uma nova hipótese de risco cautelar – a forma de exercício da defesa – não descrita nos arts. 312 e 319 do CPP, em afronta direta à tipicidade e à vedação de medidas cautelares atípicas em processo penal” (fls. 12, e-doc. 1).

Pondera que, “ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a narrativa de ‘tentativa de obstrução’ pelo fato de o paciente ter optado por aguardar a nomeação de defensor público, tal conduta sequer produziu qualquer impacto concreto no andamento da ação penal, que avançou regularmente até a fase de saneamento e vista ao Ministério Público, o que evidencia a absoluta ausência de nexo entre esse comportamento defensivo e a necessidade, finalidade ou utilidade da prisão preventiva. Ainda mais revelador é o fato de que a reativação/redecretação da custódia cautelar pela Exma. Desembargadora do TJSC ocorreu em 11 e 12/3/2026, ou seja, dias depois de ela própria já ter determinado, em 6/3/2026, a remessa dos autos ao Parquet para análise das preliminares, circunstância que reforça o caráter artificial e retrospectivo da invocação de periculum libertatis: fala-se em suposta obstrução quando, na realidade, o processo já havia superado a etapa de apresentação das defesas e ingressado na fase de controle de nulidades, sem qualquer demonstração de prejuízo concreto ao regular andamento do feito” (fl. 14, e-doc. 1).

Reitera que, “após setembro de 2025, não há qualquer pedido do Ministério Público para decretação ou restabelecimento da prisão preventiva de  A M J, tampouco requerimento que sustente custódia cautelar com base em alegada ausência de resposta escrita à acusação, em nomeação de dativa ou em um suposto padrão de ‘atuar apenas diante de risco de restrição da liberdade’. A decisão de 12/3/2026 – mantida pela r. decisão coatora do STJ –, porém, amplia, por iniciativa própria, o alcance subjetivo e objetivo da prisão, utilizando comportamentos processuais do paciente – não apresentação de resposta no prazo e subsequente atuação da defensora nomeada – como prova de ‘resistência ativa’ e de risco à instrução, a despeito da inexistência de postulação acusatória nesse sentido” (fl. 15, e-doc. 1).

Consigna que a “decisão de 12/3/2026 limita-se a reafirmar a existência de materialidade e de indícios de autoria em relação a fatos supostamente ocorridos entre 2019 e 2023, sem, contudo, indicar qualquer acontecimento novo posterior à decisão do STJ que, em 3/9/2025, substituiu a prisão preventiva do impetrante por medidas cautelares diversas. Trata-se de dados probatórios antigos, já integralmente conhecidos e ponderados, que jamais impediram o próprio Tribunal de origem de manter, por meses, o regime de cautelares do art. 319 do CPP, o que evidencia a ausência de contemporaneidade do alegado periculum libertatis, em afronta direta às exigências de concretude, atualidade e individualização previstas nos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 16,
e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Em face do exposto, requer se digne o col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a: 
a) Receber e processar o presente habeas corpus em se de plantão jurisdicional, com a superação excepcional do óbice da Súmula 691, em razão da flagrante ilegalidade e teratologia da prisão preventiva do paciente mantida pelo col. Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1080811/SC;
b) A concessão de medida liminar, em regime de plantão, para:
b.1) ultrapassar os óbices apontados no decisum coator do STJ e, consequentemente, suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas pela Desembargadora Relatora do TJSC em 11/3/2026 e 12/3/2026, no processo 5027267-42.2025.8.24.0000, no que tange ao paciente A M J; 
b.2) determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que responda ao processo em liberdade, restabelecendo-se as medidas cautelares alternativas anteriormente fixadas, ou outras que Vossa Excelência entender adequadas (art. 319 do CPP), inclusive monitoração eletrônica, proibição de contato com determinados agentes públicos e comparecimento periódico em juízo. (...)
e) No mérito, a concessão definitiva da ordem, para: 
e.1) declarar a nulidade da decisão coatora proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 1080811/SC, assim como das decisões de 11/3/2026 e 12/3/2026, proferidas pelo TJSC, na parte em que restabeleceram ou mantiveram a prisão preventiva do paciente com base em restabelecimento automático decorrente da cassação de liminar, atuação jurisdicional ex officio e criminalização de atos típicos de ampla defesa; 
e.2) assegurar, em caráter definitivo, o direito de o paciente responder ao processo em liberdade, sob medidas cautelares alternativas que o Supremo entender suficientes, vedado o novo decreto de prisão preventiva fundado em mera cassação de liminar, ausência de resposta à acusação ou exercício regular de faculdades defensivas.
f) Caso se entenda por não conhecer do writ, seja concedida de ofício a ordem de habeas corpus, com concessão de tutela de urgência antecipada liminarmente, suspendendo-se de imediato os efeitos das decisões de 11/3/2026 e 12/3/2026 em relação ao paciente A M J, até o julgamento definitivo deste pedido, expedindo-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 18-20,
e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10.  A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.080.811/SC. 

Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, pendente de análise naquele Tribunal Superior.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

12. Em 12.3.2026, ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pelo paciente e pelas corrés S S e A O S, mantendo as prisões cautelares, a Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva, e pela conveniência da instrução criminal:

“2. Apesar das ponderações defensivas quanto à suposta alteração do quadro fático-processual, e considerando que a prisão cautelar deve ser excepcional e motivadamente fundamentada, a análise criteriosa dos autos demonstra que a manutenção da prisão preventiva de S S e A M J, bem como a decretação da prisão preventiva de A O S, permanecem necessárias e proporcionais, com fundamento nos arts. 311, 312, caput e § 1º, e 313 do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva, na hipótese presente, não caracteriza antecipação de pena, mas tem por finalidade resguardar a ordem pública, garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, exigindo cumulativamente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 312, caput, CPP).
Considero que a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal é medida cautelar destinada a assegurar a realização adequada do processo penal, garantindo que a instrução se realize de forma ordenada, imparcial e equilibrada, em busca da verdade real, interesse comum da acusação e dos denunciados. 
A análise detalhada deve, portanto, incidir sobre os requisitos previstos, a gravidade concreta das condutas e o periculum libertatis.
No que tange à materialidade delitiva, os autos evidenciam, na cognição própria da prisão cautelar, a existência de prova robusta acerca de crimes relacionados a fraudes em licitações e à frustração do caráter competitivo dos certames, especialmente na Ação Penal
n. 5013449-57.2024.8.24.0000, que investiga ilícitos supostamente praticados no Município de Rio do Sul, entre agosto de 2017 e abril de 2025, durante a gestão de José Eduardo Rothbarth Thomé, conforme Lei n. 8.038/1990.
Essa materialidade está documentada por: (a) laudos periciais sobre contratos, planilhas e documentos contábeis; (b) relatórios do GAECO; (c) dados telemáticos obtidos mediante afastamento de sigilo; (d) documentos apreendidos em mandados de busca e apreensão; e
(e) depoimentos em colaborações premiadas, todos juntados aos autos e mencionados na decisão ora em análise. Esses elementos indicam forte probabilidade de direcionamento dos certames, com manipulação orçamentária, ajustes prévios entre empresas e superfaturamento, confirmando, em juízo sumário, a materialidade dos delitos. 
Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório aponta que S S, A M J [paciente] e A O S compõem o núcleo empresarial do esquema, atuando na obtenção de contratos públicos mediante fraudes licitatórias reiteradas, pagamento de vantagens indevidas e lavagem de capitais. 
A participação de A vai além de atos isolados, sendo uma das responsáveis pela estrutura empresarial utilizada para a prática delitiva, aparecendo nas investigações em tratativas, gestão de contratos e operacionalização de empresas beneficiadas. Mensagens telemáticas, documentos apreendidos e colaborações premiadas convergem para sua vinculação ao grupo e às condutas imputadas, em conluio com S e A [paciente]. 
Além desses procedimentos, os denunciados continuam sob apuração em desdobramentos sigilosos, com indícios consistentes de padrão de lavagem de dinheiro, com divisão de funções para reinserir recursos desviados no sistema econômico com aparência lícita.
Também o periculum libertatis restou demonstrado por meio de fatos concretos, evidenciando que a liberdade dos denunciados representa risco atual e concreto, especialmente quanto à conveniência da instrução criminal (art. 312, caput e § 1º, CPP). 
Antes mesmo do desmembramento dos processos n. 5069981-17.2025.8.24.0000 e 5027267-42.2025.8.24.0000, os denunciados      A O S, S S e A M J [paciente] vinham adotando comportamento voltado a retardar intencionalmente o regular andamento processual. Tal postura contrasta com a dos demais corréus, que foram notificados e apresentaram defesa preliminar tempestivamente. 
Nos autos, constam diversas tentativas frustradas de notificação desses denunciados, certificadas detalhadamente pelos oficiais de justiça. (...)
E mesmo após a cisão, persistem condutas não colaborativas desses denunciados, que retardam a marcha processual e confirmam a necessidade da medida extrema, como expressão da celeridade e seriedade que o caso exige. 
Exemplo disso é que, apesar da notificação regular, A M J não apresentou resposta à acusação no prazo legal, enquanto a defesa apresentou resposta ao pedido de prisão preventiva da denunciada S S, diante da suspeita de ocultação para obstruir o andamento processual (evento n. 88). 
Esta Magistrada, inclusive, nomeou defensora dativa para        A M J, garantindo o prosseguimento da ação penal, diante da inércia dos defensores constituídos, que não apresentaram a defesa.
Claramente a conduta não apenas revela desídia, mas inequívoca intenção de retardar o processo, integrando padrão de resistência ativa das corrés, sugerindo atuação coordenada para comprometer a efetividade da persecução. 
Convém ressaltar que a falta de colaboração de A [paciente] não se limita à ausência de resposta à acusação, mas constitui padrão em que a defesa só se manifesta quando há risco de restrição de liberdade, demonstrando descompromisso sistemático com a jurisdição. Tal postura, alinhada à das corrés, evidencia risco concreto de continuidade das estratégias obstrutivas em liberdade, justificando a manutenção da prisão preventiva. 
Essa conduta processual, aparentemente habitual, se manifesta pela ausência de colaboração exceto diante de medidas restritivas, comprometendo o regular andamento processual. (...)
Todas essas ocorrências, analisadas em conjunto e comparadas ao comportamento dos demais corréus, afastam a hipótese de falhas eventuais, evidenciando padrão estruturado de ocultação para inviabilizar o regular chamamento ao processo e a eficiência da instrução. As diligências negativas reiteradas, aliadas ao prolongado silêncio após notificações formais, refletem resistência ativa ao andamento processual, incompatível com a boa-fé objetiva exigida em processos penais.
Aliás, ainda que com fundamento diverso – descumprimento de obrigações de outras medidas cautelares – o Ministério Público (evento n. 88, autos 5095758-04.2025.8.24.0000) compreendeu, por esses entraves processuais, a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva de S S, reforçando a necessidade da medida. 
Não é demais destacar que os três denunciados não apenas respondem à presente persecução penal, mas são contumazes na prática de delitos contra a administração pública, já figurando como réus em ação penal originária (autos n. 5013449-57.2024.8.24.0000), relativa a contratações irregulares da empresa SAY Müller no Município de Bombinhas/SC, por dispensa indevida de licitação, superfaturamento e recebimento de vantagens indevidas, com imputação dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13; art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93; art. 10, I, do Decreto-Lei n. 201/67; e art. 333, caput, do Código Penal, relativamente a fatos entre 2014 e 2016. 
Em outro processo (autos 5000527-78.2021.8.24.0035), foram condenados a 10 anos e 20 dias de reclusão em regime fechado e
24 dias-multa por crimes relacionados a fatos em Ituporanga/SC, com condenação confirmada em recurso pela 3ª Câmara Criminal do TJSC (6/8/2024). Há reclamação (n. 48137-SC) no STF sobre trancamento da ação penal quanto a crimes da Lei 8.666/93 envolvendo fatos até 2019. 
Na ação civil por improbidade administrativa (autos 5002887-54.2019.8.24.0035), relativa a contrato com a SAY Müller para coleta de resíduos em Ituporanga/SC, em março de 2017, S foi condenada a: (i) suspensão dos direitos políticos por 14 anos; (ii) multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial; (iii) proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos pelo mesmo período;
(iv) ressarcimento integral ao município; e (v) perda de função pública eventual. Tramita recurso de apelação perante a 4ª Câmara de Direito Público.
Esse histórico evidencia, em juízo de probabilidade, não apenas indícios de autoria nos fatos em análise, mas um padrão reiterado
de atuação ilícita contra a administração pública, impactando diretamente na gravidade dos delitos e no periculum libertatis. 
Aliás, a conjugação desse passado com as condutas processuais recentes mostra continuidade no modus operandi, dirigido a afastar o controle estatal e dificultar a apuração penal.
A atuação reiterada em crimes contra a administração pública, somada à atual tentativa de desestabilizar a regularidade do processo por meio de ocultação, ausência injustificada e respostas intempestivas, projeta risco concreto e atual à instrução, demonstrando que a custódia cautelar atende diretamente ao caráter preventivo delineado pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Do mesmo modo, a contemporaneidade da medida constritiva vincula-se ao risco objetivo atual que a liberdade dos denunciados representa para a instrução criminal. No caso, a liberdade revela não só a gravidade dos delitos, mas também a periculosidade refletida no histórico de descumprimento de obrigações, ocultação para frustrar diligências, resistência injustificada a atos processuais e no padrão reiterado de crimes contra a administração pública, situação que demonstra a necessidade da custódia cautelar para resguardar a instrução. 
Assim, a coerência dos elementos colhidos – desde as tentativas reiteradas de notificação frustradas, pela permanência comprovada em domicílios durante as diligências negativas, até a ausência de resposta tempestiva de A – evidenciam continuidade desse entrave processual. Esses atos, somados, representam risco real de interferência na produção das provas e retardamento injustificado da jurisdição penal, justificando medidas mais gravosas para assegurar a apuração dos fatos e a estabilidade do procedimento. 
Nesse sentido, relevante destacar que: ‘A ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar não guarda referência apenas a proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva’ (RHC n. 221.070/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026). 
Também: (...)
Outrossim, a complexidade da causa, o número expressivo de denunciados, a existência de procedimentos correlatos e a gravidade dos crimes exigem celeridade e seriedade na decisão final, interesses que são públicos e dos próprios denunciados. 
Diante do conjunto fático-probatório, resta claro que a atuação dos denunciados, marcada por tentativas reiteradas de ocultação, disparidades entre certidões oficiais e dados objetivos de monitoramento e pela necessidade de apresentação compulsória para simples confirmações, evidencia a insuficiência das medidas cautelares anteriores para garantir o regular andamento da persecução penal. 
A conjugação dessas condutas revela risco concreto, atual e efetivo à prova, justificando, nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva como medida necessária à proteção da instrução criminal e à autoridade da jurisdição. 
Além disso, a gravidade dos fatos e pluralidade de denunciados reforçam que a celeridade e seriedade são imperativos públicos e privados, tornando inadmissível paralisação da jurisdição ou condicionamento à unificação processual, especialmente na ausência de prova de prejuízo concreto. Por isso, a medida extrema é proporcional, adequada e indispensável diante do cenário delineado. (...)
4. À vista de todo o exposto, considerando: (a) a robusta prova da materialidade dos crimes em apuração; (b) os consistentes indícios de autoria em relação a S S, A M J [paciente] e A O S; (c) a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, que envolvem fraudes licitatórias sistemáticas, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de capitais, em múltiplos municípios e por longo período;
(d) a reiteração delitiva e o histórico condenatório dos acusados em feitos semelhantes; e (e) o risco atual à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, traduzido em condutas de ocultação, descumprimento de obrigações processuais e resistência injustificada à marcha do processo, mantenho a conclusão anteriormente lançada, com o devido reforço de fundamentação: indefiro o pedido
defensivo formulado em favor de S S e A M J [paciente], mantendo/restabelecendo a prisão preventiva de ambos, haja vista a cassação das liminares concedidas nos HC n. 1.031.464/SC e 1.031.463/SC, bem como pelo pedido ministerial de custódia de uma denunciada na ação penal, nos termos do art. 312 do CPP; e decreto a prisão preventiva de A O S, convertendo-a, desde logo, em prisão domiciliar, nos moldes anteriormente aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser observadas as condições então fixadas, sem prejuízo de eventual complementação ou ajuste pelo juízo competente para a execução da medida cautelar.
Comunique-se ao Excelentíssimo Ministro Sebastião Reis Júnior, nos Habeas Corpus n. 1.031.464/SC e n. 1.031.463/SC, acerca da decisão proferida” (fls. 35-40, e-doc. 3). 

13. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.080.811/SC, em 16.3.2026, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou não ide